Tribunal: TJES
Processo: 0004911-87.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004911-87.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR MARIO BORTOT

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMBARGO DE LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, considerando suficientes as provas aduzidas, decide pela desnecessidade de oitiva de todas as testemunhas arroladas, especialmente quando não há demonstração de prejuízo processual.

2. O embargo de loteamento por ausência de licença ambiental é ato administrativo válido, ainda que realizado após a aprovação inicial do empreendimento, tendo em vista a prevalência das normas ambientais de ordem pública.

3. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é garantia constitucional (art. 225 da CF), e o cumprimento das exigências legais ambientais se impõe ao loteador, independentemente de aprovações anteriores ou alegações de direito adquirido.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0004911-87.2013.8.08.0006

Apelante:

Jair Mário Bortot

Apelado:

Município de Aracruz

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do ente público recorrido, cuja pretensão consistiu na desconstituição do Auto de Embargo do Loteamento Colinas, de nº 19, de 23/09/2008. (fls. 344/347)

Em suas razões, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, alega basicamente que o Loteamento Colinas foi aprovado pelo Município demandado através de regular processo administrativo, tendo cedido ao ente público a título de caução 33 (trinta e três) lotes, correspondente a 11.350,25 m2 (onze mil, trezentos e cinquenta metros e vinte e cinco centímetros quadrados). Que trata-se de imposição legal com vistas a
“[...]garantir que, na hipótese do loteador não promover a execução das obras de infraestrutura no prazo estabelecido, a Administração Municipal as executa com o direito de transmissão para seu nome das propriedades[...]”
caucionadas, o que decorre da
“[...]responsabilidade solidária da Administração Municipal perante o poder-dever de fiscalizar e regularizar loteamentos[...]”,
conforme reconhecido pela jurisprudência. Por fim, requereu o provimento do apelo para
“[...]acolher a preliminar de cerceamento do direito de defesa face ausência de encerramento da fase probatória por não audição de testemunha; (2) reformar a r. sentença visando tornar sem efeito o Auto de Embargo de nº 19 emitido em 23/09/2008 pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente-SEMAM do Município apelado contra o "Loteamento Colinas", declarando a responsabilidade solidária do apelado quanto à implementação das obras de infraestrutura do mencionado loteamento (vias de circulação, pavimentação, drenagem, abastecimento de água, esgoto, energia elétrica, regularização de pistas de rolagem, assentamento de meio-fio, etc.) face os imóveis dado em garantia sob a modalidade de caução suportarem os custos a implantação, bem como cláusula contida no Termo de Caução.[...]”
(fls. 350/358)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença impugnada (ID. 5731527).

Parecer Ministerial pela incolumidade da sentença. (ID. 6804528)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Proceda-se o levantamento da suspensão dos presentes autos
.

Vitória, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa:

O apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença alegando cerceamento de defesa, por entender que a oitiva de todas as testemunhas arroladas seria essencial para o deslinde da questão.

Todavia, é importante salientar que o processo judicial deve buscar a efetividade e a razoável duração, conforme preceitua o art. 5º, LXXVIII, da CF, sendo certo que não há nos autos demonstração de prejuízo concreto pela ausência da oitiva de uma das testemunhas.

Ademais, o magistrado de origem considerou que as provas já produzidas eram suficientes para formar sua convicção, o que não denota a ocorrência da nulidade eriçada, tal como orienta a jurisprudência do e. STJ.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento.

3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova pericial requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.

4. A revisão das matérias referentes à existência de onerosidade excessiva na contratação demanda a análise da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.518.884/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Mérito:

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, anoto que o cerne da controvérsia reside na análise acerca da validade do embargo administrativo realizado pelo Município de Aracruz em 2008 referente ao “Loteamento Colinas”.

O apelante alega que o loteamento foi aprovado em 2001, com base nas normas então vigentes, o que lhe garantiria o direito de desenvolver o empreendimento sem novas exigências, conforme os princípios do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, pois
“[...]à época da aprovacão do loteamento estava em vigor a Lei Municipal de no 2.343/200 1, cuja revogaço veio ocorrer somente através da Lei Municipal de no 3143/2008, ou seja, mais de 07 (sete) após mencionada aprovaçâo, nap se aceitando assim, concessa vênia, que haja ilegal retroatividade para prejudicar interesses do apelante.”

Contudo, as normas ambientais possuem caráter de ordem pública voltadas à proteção de interesses difusos e coletivos, os quais se sobrepõem aos interesses individuais, sendo que a Lei Federal n. 6.766/1979, que regula o parcelamento do solo urbano, impõe ao loteador a responsabilidade pela obtenção de licenças ambientais para a regularização do empreendimento, e a legislação municipal de Aracruz vigente à época do embargo também exigia tais licenças para a instalação do loteamento, conforme ficou evidenciado nos autos.

Como bem ressaltado pelo Julgador de origem, consta dos autos que
“[...]após efetuado o registro do “Loteamento Colinas” e realizada a venda de lotes a terceiros, sobreveio o auto de embargo impugnado em 23/09/2008, através do qual o Município de Aracruz/ES, por meio de sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente, exigiu a apresentação de licença de instalação do referido empreendimento[...]”,
bem como que
“[...]restou comprovado pelas provas produzidas que o requerente solicitou licença ambiental corretiva mediante o processo nº 2.463/2007, o que demonstra que o este tinha ciência da necessidade de licenciamento ambiental para a continuidade do seu loteamento desde 2007.[...]”

Ou seja, o apelante reconheceu que solicitou a licença ambiental corretiva em 2007, demonstrando que estava ciente da necessidade de regularizar o empreendimento. A alegação de perseguição política ou de direito adquirido não prospera, uma vez que as normas ambientais devem ser observadas independentemente do transcurso do tempo ou de alegações de aprovação anterior.

Aliás, conforme também salientado pelo Julgador de origem, a questão afeta às inobservância às normas ambientais e urbanísticas relacionadas ao Loteamento Colinas e à ausência de omissão fiscalizatória da Municipalidade já foram objeto de análise por este sodalício quando do julgamento da apelação nº 0008411-69.2010.8.08.0006 (006.10.008411-7), cuja ementa assim restou lançada:

“APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LOTEAMENTO IRREGULAR AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA OBRIGAÇÃO DO LOTEADOR RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DE TAIS OBRAS.

1. As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa ad causam , basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular do direito subjetivo por ele alegado.

2. Os autores, na qualidade de adquirentes de um dos lotes integrante do Loteamento Colinas, localizado no Município de Aracruz, têm legitimidade para exigir a sua regularização, nos termos da Lei nº 6.766/1979.

3. Se as razões recursais apresentadas pelos apelantes impugnam os fundamentos da sentença, não há que se cogitar a inadmissibilidade dos recursos por inobservância do princípio da dialeticidade.

4.
A Lei nº 6.766/1979, que regulamenta o parcelamento do solo urbano, impõe ao loteador a obrigação de regularizar e realizar as obras de infraestrutura básica do loteamento. (arts. 2°, §5° e 18, V)
.

5. De acordo com o disposto no art. 30, VIII da CF e no art. 40, caput , da Lei nº 6.766/1979,
o Município, enquanto responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade administrativa vinculada, tem o poder-dever de regularizar a implantação de loteamentos irregulares ou clandestinos, visando atender ao interesse público e evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento
.

6. A responsabilidade do Município quanto à realização das obras de infraestrutura básica do loteamento é subsidiária, podendo ser exigida apenas nas hipóteses em que for impossível a sua execução pelo loteador, ou quado este for omisso, sendo assegurado, em todo caso, o direito ao ressarcimento das despesas necessárias para a regularização, na forma como prevê o art. 40, §§ 1º a 4º da Lei nº 6.766/1979.

7.
Não havendo provas da impossibilidade do loteador de regularizar o loteamento e realizar as obras de infraestrutura básica, na forma como determina a legislação, não há como atribuir ao Município de Aracruz a responsabilidade imediata pela regularização do empreendimento, na forma como pretendem os autores
.

8. O fato do loteador ter prestado caução em favor do Município, na forma como exige o art. 26 da Lei Municipal nº 2.343/2001, não transfere ao ente público a obrigação de realizar as obras de infraestrutura básica do loteamento.

9. Não configurada a omissão do Município quanto ao exercício do seu poder de polícia em relação à fiscalização do loteamento, não há como lhe atribuir responsabilidade pelos prejuízos eventualmente suportados pelos adquirentes de lotes que
optaram por construir mesmo estando cientes da irregularidade do empreendimento e sem a obtenção do respectivo alvará de construção.

10. É de responsabilidade do loteador a apresentação da licença ambiental para a instalação do loteamento, na forma como determina a Lei Municipal nº 2.436/2001.

11. A provação do projeto do loteamento pelo Município através do Decreto nº 10.149/2001, não isenta o loteador de apresentar as licenças necessárias para a sua execução
.

12. Recursos desprovidos.” (TJES, Classe: Apelação, 006100084117, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019)
(grifos e negritos não originais)
.

Ressalto, ademais, que ao emitir seu parecer, o Ministério Público Estadual nesta instância pontuou com propriedade que
“[...]sequer subsiste a alegação do apelante de que as normas legais exigindo licenciamento ambiental foram posteriores ao seu empreendimento, pois, conforme consta do documento de fl. 45, apesar de toda a legislação municipal afeta à atividade de parcelamento do solo ter sido publicada depois do início do loteamento, o Estado já licenciava, de forma que tal condição deveria ter sido respeitada na época. O mesmo documento acrescenta, ainda, que a legislação municipal posterior previu a licença corretiva, a qual tem como objetivo justamente realizar as adequações necessárias para que a atividade possa continuar em funcionamento. Assim, embora o loteamento tenha sido aprovado pela municipalidade, restando comprovada a necessidade de licença ambiental, não há que se falar na configuração de ato jurídico perfeito, direito adquirido ou na aplicação do princípio do tempus regit actum, visto ser inadmissível se conceder o direito de degradar o meio ambiente. Além disso, a licença ambiental não possui característica definitiva, sendo possível a estipulação de novos parâmetros legais pelos órgãos fiscalizadores ou até mesmo sua posterior suspensão ou cancelamento, a fim de garantir a supremacia do interesse público.”

Por fim, consigno que não vinga a alegação de que o Município recorrido teria assumido a responsabilidade pelas obras em razão dos imóveis dado em garantia, pois a prestação de caução pelo loteador visa garantir que, em caso de inadimplência ou omissão dele na execução das obras, o Município possa realizar tais intervenções, garantindo o mínimo necessário à coletividade.

Contudo, a caução não transfere a responsabilidade originária do loteador para o ente público, mas apenas assegura a sua atuação subsidiária e temporária, em defesa do interesse público, como prevê o art. 40, caput e §§ 1º a 4º, da Lei n. 6.766/1979.

Neste sentido, a responsabilidade do Município é subsidiária, podendo ser exigida apenas quando demonstrada a impossibilidade do loteador em realizar as obras necessárias ou sua omissão no cumprimento das obrigações, o que não foi comprovado nos autos. No caso concreto, não há nos autos qualquer evidência de que o apelante tenha sido impedido de realizar as obras ou que o Município tenha sido omisso na sua função de fiscalização. Ao contrário, o Município, por meio de sua Secretaria de Meio Ambiente, procedeu ao embargo do loteamento justamente porque o empreendimento não cumpria com as exigências ambientais, e o próprio loteador não tomou as medidas corretivas necessárias para regularizar a situação.

Diante do exposto, não vejo como divergir da sentença impugnada, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso, majorando a verba honorária sucumbencial em R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.